Tribunal: TRF3
Processo: 5004638-09.2022.4.03.6302
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
440/549)

5004638-09.2022.4.03.6302

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004638-09.2022.4.03.6302

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRENE CARDOSO MACHADO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de benefício assistencial (BPC/LOAS) à pessoa idosa, cessado administrativamente, desde 01/07/2021, em favor de autora com mais de 80 anos, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais de idade e hipossuficiência econômica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche o requisito de vulnerabilidade socioeconômica para concessão do benefício assistencial; (ii) estabelecer se o critério objetivo de renda per capita deve ser aplicado de forma absoluta ou pode ser flexibilizado à luz das circunstâncias do caso concreto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF e regulamentado pela Lei 8.742/1993 garante um salário mínimo mensal ao idoso em situação de vulnerabilidade, independentemente de contribuição à seguridade social.

A condição de idosa da autora é incontroversa, sendo superior a 80 anos, inclusive já reconhecida administrativamente pelo INSS em concessão anterior do benefício.

A avaliação socioeconômica demonstra que a autora reside apenas com o cônjuge, cuja aposentadoria de valor mínimo constitui a única fonte de renda familiar.

As despesas básicas do núcleo familiar consomem praticamente toda a renda disponível, evidenciando insuficiência de recursos para a manutenção digna.

O laudo social atesta alto grau de vulnerabilidade social e econômica, agravado pela idade avançada e limitações de saúde da autora e de seu cônjuge.

O critério de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não possui caráter absoluto, sendo possível sua flexibilização conforme entendimento do STF (RE 567.985/MT) e do STJ, admitindo-se a análise do conjunto probatório.

A legislação (art. 20, §11, da Lei 8.742/1993) permite aferição da miserabilidade por outros elementos além da renda, cabendo ao julgador avaliar o contexto fático-social.

Demonstrada a situação de vulnerabilidade, impõe-se o restabelecimento do benefício desde a data de sua cessação.

A interposição do recurso na vigência do CPC/2015 autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício assistencial ao idoso é devido quando comprovada a vulnerabilidade socioeconômica, independentemente de contribuição previdenciária.

O critério objetivo de renda per capita não é absoluto, podendo ser flexibilizado diante das circunstâncias concretas que evidenciem miserabilidade.

A avaliação social e o conjunto probatório são aptos a demonstrar a insuficiência de recursos mesmo quando a renda formal se aproxima de parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 203, V; Lei 8.742/1993, arts. 20, §§ 2o, 3o, 6o e 11; CPC/2015, arts. 1.011 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; STJ, AgInt no REsp 1.831.410/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 27.11.2019; TRF3, ApCiv 5001806-30.2022.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 13.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004638-09.2022.4.03.6302

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

APELADO: IRENE CARDOSO MACHADO DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença (ID 359437722 - Págs. 1/13) que julgou procedente para conceder o Benefício de Prestação Continuada, desde a data da cessação indevida (01/07/2021), bem como para declarar a inexistência do débito previdenciário cobrado pelo INSS atinente à percepção desse benefício assistencial (R$ 65.626,81, conforme ID. 247747528), condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC, observada a Súmula n° 111 do STJ, com juros e correção monetária, antecipando, ainda, os efeitos da tutela para imediata implantação do benefício.

Em suas razões de apelação (ID 359437725 - Págs. 1/6), sustenta o INSS a ausência de miserabilidade do núcleo familiar.

Prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Pugna pela reforma da sentença.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento da apelação (ID 361459232 - Págs. 1/9).

É o relatório.

VOTO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

MÉRITO

O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993.

O Benefício da Prestação Continuada (BPC) consiste na garantia de um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que os impossibilite de participar, em igualdade de condições, com as demais pessoas da vida em sociedade de forma plena e efetiva.

Tratando-se de benefício assistencial, não há período de carência, tampouco é necessário que o requerente seja segurado do INSS ou desenvolva alguma atividade laboral, sendo imprescindível, porém, a comprovação da hipossuficiência própria e/ou familiar.

O artigo 203, inciso V, da Constituição Federal garante o benefício em comento às pessoas com deficiência que não possuam meios de prover à sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

A previsão deste benefício guarda perfeita harmonia com a Constituição de 1988, que hospedou em seu texto princípios que incorporam exigências de justiça e valores éticos, com previsão de tarefas para que o Estado proceda à reparação de injustiças.

A dignidade humana permeia todas as matérias constitucionais, sendo um valor supremo. E a cidadania não se restringe ao seu conteúdo formal, sendo a legitimidade do exercício político pelos indivíduos apenas uma das vertentes da cidadania, que é muito mais ampla e tem em seu conteúdo constitucional a legitimidade do exercício dos direitos sociais, culturais e econômicos.

Os Princípios Fundamentais previstos no artigo 3o da Constituição Federal de 1988, voltados para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivando a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais, dão suporte às normas públicas voltadas ao amparo de pessoas em situação de miséria.

No mais, destaco que o julgamento dos casos de LOAS, pela análise do cabimento ou não da percepção do Benefício de Prestação Continuada (BPC), contribui para o cumprimento da Meta 9 do CNJ, que prevê a integração da Agenda 2030 da ONU pelo Poder Judiciário, guardando especial consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de números 1 e 2 (ODS 1 e 2) desta Agenda, quais sejam: "erradicação da pobreza; e fome zero”, especialmente com as metas 1.3 “Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis (...)”; e 2.1 “Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.”

É com esse espírito que o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Carta Magna deve ser compreendido.

O parágrafo 2o do artigo 20 da Lei 8742/1993 define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

O conceito adotado pela ONU (Organização das Nações Unidas), na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ingressou formalmente no ordenamento pátrio com a ratificação desta Convenção e promulgado pelo Decreto no 6.949/2009. Em 2015, com a Lei 13.146/2015, o conceito de pessoa com deficiência foi ampliado. A norma preceitua que as barreiras limitadoras não precisam ser "diversas", não precisam se "somar", bastando a presença de única limitação. Ao mesmo tempo, verifica-se que as limitações de que trata a Lei atual ampliam a noção de incapacidade pura e simples para o trabalho e para a vida independente, para a análise da situação de vulnerabilidade do requerente pelo conjunto de circunstâncias capazes de impedir a integração justa, plena e igualitária na sociedade daquele que necessita de proteção social.

Deveras, o parágrafo 6o do artigo 20 da Lei 8.742/93 prevê que, para concessão do benefício, o requerente deverá ser submetido às avaliações médica e social, devendo a primeira considerar as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo do requerente, e, a segunda, os fatores ambientais, sociais e pessoais a que está sujeito o interessado.

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação.

No que diz respeito ao requisito socioeconômico, ainda que o parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 14.176/2021, considere como hipossuficiente para consecução deste benefício pessoa incapaz de prover a sua manutenção por integrar família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, fato é que a jurisprudência entende bastante razoável a adoção de 1⁄2 (meio) salário-mínimo como parâmetro, eis que os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico para a concessão dos respectivos benefícios, adotado pelos Programa Nacional de Acesso à Alimentação - Cartão Alimentação (Lei n.o 10.689/03); Programa Bolsa Família - PBF (Lei n.o 10.836/04); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação - Bolsa Escola (Lei 10.219/2001); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde - Bolsa Alimentação (MP 2.206-1/2001); Programa Auxílio-Gás (Decreto n.o 4.102/2002); e Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto 3.811/2001).

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567.985/MT (18/04/2013), com repercussão geral reconhecida, revendo o seu posicionamento anterior (ADI no 1.232/DF e Reclamações no 2.303/RS e 2.298/SP), reconheceu e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/93, que estabelecia a renda familiar mensal per capita inferior a 1⁄4 do salário-mínimo para a concessão de benefício a idosos ou deficientes, em razão da defasagem do critério caracterizador da miserabilidade contido na mencionada norma. Segundo o Relator do acórdão, Min. Gilmar Mendes, os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico.

O parágrafo 11 do artigo 20, incluído pela Lei 13.146/2015, normatizou que a miserabilidade do grupo familiar e a situação de vulnerabilidade do requerente podem ser aferidas por outros elementos probatórios, além da limitação da renda per capita familiar.

Com efeito, cabe ao julgador avaliar o estado de necessidade daquele que pleiteia o benefício, consideradas suas especificidades, não devendo se ater à presunção absoluta de miserabilidade que a renda per capita sugere: Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1.831.410/SP, 1a Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJE 27/11/2019; AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, dje 04/02/2019; AgRg no REsp 1.514.461/SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 24/05/2016).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), ao fundamento de ausência de hipossuficiência econômica.

2. O recurso requer a reforma integral da sentença, com a concessão do benefício desde o requerimento administrativo, datado de 10/10/2014, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

3. Saber se a parte autora e sua família preenchem o requisito da hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 20 da Lei no 8.742/1993.

4. A condição de pessoa com deficiência é incontroversa e foi reconhecida a partir do laudo médico judicial, o qual atestou a existência de impedimento de longo prazo compatível com o conceito legal previsto no artigo 20, § 2o, da LOAS.

5. A situação de hipossuficiência restou evidenciada pelo conjunto probatório. A única renda do grupo familiar provém de aposentadoria por invalidez recebida pela genitora do autor, que, segundo o laudo social, não é suficiente para custear tratamentos indispensáveis à saúde e qualidade de vida do menor, como sessões de fonoaudiologia e fisioterapia, os quais não são providos pela rede pública local.

6. A jurisprudência do STF (Tema 27) e do STJ (Tema 185) admite a flexibilização do critério objetivo da renda, permitindo a análise do caso concreto e demais elementos de vulnerabilidade social.

7. Constatado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício assistencial, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (10/10/2014), observada a prescrição quinquenal.

8. Concedida a tutela antecipada para imediata implantação do benefício, a ser cumprida pela autarquia em até 45 dias, sob pena de multa.

12. Recurso provido para conceder o benefício assistencial à parte autora desde 10/10/2014. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios e à implantação do benefício no prazo de 45 dias.

"1. A condição de pessoa com deficiência deve ser aferida a partir de impedimento de longo prazo que comprometa a participação plena e efetiva na sociedade. 2. A renda familiar per capita superior a 1⁄4 do salário mínimo não impede, por si só, a concessão do BPC, desde que comprovada a situação de vulnerabilidade. 3. O termo inicial do benefício assistencial é a data do requerimento administrativo, desde que os requisitos estejam preenchidos nessa data."

(TRF3, 10a Turma, Apelação Cível n. 5001806-30.2022.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, julgado em 13 ago. 2025, e-DJF3 14 ago. 2025.)

No caso dos autos, o inconformismo da autarquia não procede, devendo ser mantida a r. sentença monocrática, por seus próprios fundamentos, os quais seguem reproduzidos:

"No presente caso, a condição de idosa da autora restou incontroversa, tendo em vista que nascida em 20/11/1940 (ID 247748111), possuía mais de 80 anos de idade quando do ajuizamento desta ação. Ademais, recebia o NB700.075.813-0desde 25/01/2013, do que se pode inferir que o INSS já reconhecera o requisito da condição de idosa.

Assim, resta averiguar o requisito da miserabilidade.

Conforme o laudo de perícia socioeconômica realizada em novembro de 2022 (ID. 268101821), a autora tinha 81 anos de idade e reside apenas com o marido, que possuía 89 anos de idade, na época.

A família mora em imóvel cedido pelo filho há 15 (quinze) anos, possuindo a casa quarto cômodos, sendo uma cozinha/sala, dois quartos e um banheiro e, na área externa, uma lavanderia. O bairro é urbanizado, as ruas são asfaltadas, possui iluminação pública, água encanada, coleta de lixo e rede de equipamentos públicos básicos.

Consta do laudo que a família sobrevive com a aposentadoria do marido da autora, no valor de R$ 1.212,00, que, em razão de se tratar de salário mínimo não entrou no cálculo familiar. Por outro lado, a perita indicou despesas com energia elétrica, água, gás, medicamente e alimentação no importe de R$ 1.010,00.

O laudo é acompanhado de fotos, concluindo a perita que a autora se encontra em situação de alto grau de vulnerabilidade social e econômica, com idade avançada e limitações em seu quadro de saúde.

De fato, pelo CNIS da autora não consta o recebimento de qualquer renda, sendo que o benefício de prestação continuada, recebido desde 2013 foi cessado em julho de 2021 (ID 282743529).

Em relação ao outro membro familiar, cônjuge da autora, recebe aposentadoria por idade (NB 110.166.1930), desde 18/12/1998, ou seja, quando da concessão do benefício de prestação continuada à autora, já recebia referido benefício e seu último vínculo empregatício terminou em janeiro de 2000 (ID 282742128).

(...)

No caso, o benefício recebido pelo cônjuge é de valor bem próximo ao mínimo.

Ademais, as despesas da autora e de seu cônjuge, que possuem mais de 80 anos de idade, consomem quase toda a aposentadoria por idade recebida pelo cônjuge.

Assim, observado o valor recebido na aposentadoria em 2022, data do laudo pericial, de R$ 1.573,66 (ID 29335356, p. 32), a renda per capita ficaria na média de 1⁄2 do salário mínimo e, observados os gastos de R$ 1.010,00 (ID 26101821), muito próximos ao valor líquido recebido pelo núcleo familiar, quase nada resta a autora.

Ademais, a autora está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (ID 247748119).

Considerando o contexto apresentado, tenho que satisfeitos os requisitos para o restabelecimento do benefício desde a sua cessação, em 01/07/2021 (ID 282743529), haja vista que foi demonstrado queo núcleo familiar da parte autora não é dotado de condições para sua manutenção e que a demandante se encontra em estado de miserabilidade econômica.

Logo, concluo que a parte autora se enquadra dentre os destinatários do benefício assistencial, que deve ser reservado àqueles que não possuem meios de sobreviver por si próprios e não tenham seus familiares meios de suprir-lhes tal falta, isto é, nos casos extremos em que só resta o auxílio do Estado.

O benefício é devido desde a cessação, em 01/07/2021 (NB 88/700.075.813-0),tendo em vista que, em consulta ao CNIS, não consta que a autora e seu cônjuge tenham recebido outras remunerações fixas desde aquele momento.

Saliento, contudo, que, havendo outra alteração fática na estrutura econômico-familiar da parte autora, o benefício poderá ser cessado no âmbito administrativo."

Destaco que o estudo social evidencia a insuficiência de recursos da parte autora, sendo forçoso reconhecer o quadro de pobreza e extrema necessidade que se apresenta:

"Com base nas informações colhidas, por intermédio da análise e observação realizadas na visita domiciliar, nas entrevistas com a (o) PERICIANDA (o) e seu grupo familiar, e nos documentos apresentados durante o processo pericial, bem como a observação do “mus vivendi” constatou-se que a (o) pericianda (o),IRENE CARDOSO MACHADO DE OLIVEIRA, é idosa (81 anos ).Refere ter gordura no fígado, e apresenta dificuldades em deambular, faz uso de andador . O marido, tem deficiência auditiva. A pericianda aqui representada, vem através deste, solicitar a reativação do Benefício de Prestação Continuada para Pessoa Idosa.

De acordo com a avaliação socioeconômica familiar, a pericianda apresenta ALTO grau de vulnerabilidade social e econômica.. A pericianda apresenta idade avançada , com limitações em seu quadro de saúde. Diante do exposto, submeto-me a análise supra a consideração superior, colocando-me à disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Assim, da análise dos autos verifica-se que a renda do núcleo familiar é insuficiente para o pagamento das despesas básicas da casa.

Dentro desse cenário, entendo que a parte demonstrou preencher os requisitos legais, comprovando estar em situação de vulnerabilidade, fazendo jus ao benefício assistencial requerido.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de benefício assistencial (BPC/LOAS) à pessoa idosa, cessado administrativamente, desde 01/07/2021, em favor de autora com mais de 80 anos, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais de idade e hipossuficiência econômica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche o requisito de vulnerabilidade socioeconômica para concessão do benefício assistencial; (ii) estabelecer se o critério objetivo de renda per capita deve ser aplicado de forma absoluta ou pode ser flexibilizado à luz das circunstâncias do caso concreto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF e regulamentado pela Lei 8.742/1993 garante um salário mínimo mensal ao idoso em situação de vulnerabilidade, independentemente de contribuição à seguridade social.

A condição de idosa da autora é incontroversa, sendo superior a 80 anos, inclusive já reconhecida administrativamente pelo INSS em concessão anterior do benefício.

A avaliação socioeconômica demonstra que a autora reside apenas com o cônjuge, cuja aposentadoria de valor mínimo constitui a única fonte de renda familiar.

As despesas básicas do núcleo familiar consomem praticamente toda a renda disponível, evidenciando insuficiência de recursos para a manutenção digna.

O laudo social atesta alto grau de vulnerabilidade social e econômica, agravado pela idade avançada e limitações de saúde da autora e de seu cônjuge.

O critério de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não possui caráter absoluto, sendo possível sua flexibilização conforme entendimento do STF (RE 567.985/MT) e do STJ, admitindo-se a análise do conjunto probatório.

A legislação (art. 20, §11, da Lei 8.742/1993) permite aferição da miserabilidade por outros elementos além da renda, cabendo ao julgador avaliar o contexto fático-social.

Demonstrada a situação de vulnerabilidade, impõe-se o restabelecimento do benefício desde a data de sua cessação.

A interposição do recurso na vigência do CPC/2015 autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício assistencial ao idoso é devido quando comprovada a vulnerabilidade socioeconômica, independentemente de contribuição previdenciária.

O critério objetivo de renda per capita não é absoluto, podendo ser flexibilizado diante das circunstâncias concretas que evidenciem miserabilidade.

A avaliação social e o conjunto probatório são aptos a demonstrar a insuficiência de recursos mesmo quando a renda formal se aproxima de parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 203, V; Lei 8.742/1993, arts. 20, §§ 2o, 3o, 6o e 11; CPC/2015, arts. 1.011 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; STJ, AgInt no REsp 1.831.410/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 27.11.2019; TRF3, ApCiv 5001806-30.2022.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão